Tribunal: TJDFT
Processo: 0708416-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0708416-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO LTDA AGRAVADOS: LUIS PEDRO HORN, CARMELITA BRITO LEITE HORN, LUCAS BRITO HORN D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 13/04/2020, às 1h49min. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas Empresas G44 BRASIL S.A. e G44 MINERAÇÃO LTDA., representadas pelo seu sócio SALEEM AHMED ZAHEER em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a busca e apreensão de todos os veículos que foram localizados na pesquisa RENAJUD e descritos na petição do autor, ora Agravados. Alegam os Agravantes que o Juiz “a quo”, antes da decisão que deferiu a busca e apreensão dos veículos dos réus, diligentemente deveria ter determinado a expedição de ofícios à Empresa Zen Card, uma vez que referida empresa foi mencionada pelos autores e pelos réus como sendo a operadora que realizava os pagamentos dos dividendos. Aduzem que os autores já receberam valor superior ao seu aporte, informação esta que não foi apresentada na inicial pelos autores, nem tampouco rebatida pelos mesmos, fato que por si só seria mais que suficiente para que o Juízo do Conhecimento negasse o pedido de busca e apreensão. É o relatório. Decido. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 637, de 30 de março de 2020, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 13 a 17 de abril de 2020”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe as “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque a decisão combatida fora proferida em 17 de março de 2020, bem como o recurso pode ser apreciado no horário do expediente forense, ainda que no Plantão Extraordinário, instituído pela Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 637/2020). Intimem-se. Após, conclusos ao Relator originário. Brasília-DF, 2020-04-14 07:25:39.931. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em Plantão Judicial